Tribunal: TJMT
Processo: 0000294-71.2015.8.11.0090
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000294-71.2015.8.11.0090
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE (JUÍZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE NOVA CANAA DO NORTE MT - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), L. B. D. - CPF: 071.947.391-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LISANDRA DE FATIMA BRITO - CPF: 905.892.031-34 (REPRESENTANTE), L. B. D. - CPF: 071.947.391-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Sentença retificada em parte
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id’s. 32319472, 32319473 e 32319474) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
.

Na inicial é alegado que:
i
) Lorena Brito Dias, nascida em 22 de março de 2005, acometida de
esclerose tuberosa (CID 10 Q 85.1)
,
epilepsia (CID 10 G40)
,
displasia renal (CID 10 Q61.4)
,
transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 F84)
e
outros transtornos ansiosos (CID 10 F41)
; e
ii
) necessita de se submeter ao exame de
ressonância magnética de abdômen, tórax, crânio e de bacia ou pelve
, “
para acompanhar a evolução da doença
” (Id. 32304466, fls. 2).

A pretensão é de que o Município de Nova Canaã do Norte providencie a realização do exame de
ressonância magnética de abdômen, tórax, crânio e de bacia ou pelve
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34030456), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do acima exposto, acolho integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgo totalmente procedente o pedido da parte autora, confirmando a tutela antecipada, para determinar que os requeridos forneçam gratuitamente, a parte autora, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

Tendo em vista a suspensão da cumulação do núcleo da Defensoria Pública na Comarca de Nova Canaã do Norte, por força da Portaria no 154/2013/DPG, bem como pela legitimidade do Ministério Público na atuação na presente ação deixo de nomear advogado dativo para intimação da sentença.

Isento os requeridos do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela autora, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

De resto, transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao ‘princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório’, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

[...]

(Id. 32319472, fls. 3).

Lorena Brito Dias, nascida em 22 de março de 2005, acometida de
esclerose tuberosa (CID 10 Q 85.1)
,
epilepsia (CID 10 G40)
,
displasia renal (CID 10 Q61.4)
,
transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 F84)
e
outros transtornos ansiosos (CID 10 F41)
, necessita de se submeter ao exame de
ressonância magnética de abdômen, tórax, crânio e de bacia ou pelve
, “
para acompanhar a evolução da doença
” (Id. 32304466, fls. 2).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Munícipio e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de a criança ser submetida ao exame de
ressonância magnética de abdômen, tórax, crânio e de bacia ou pelve
:

Relatório médico

A paciente Lorena Brito Dias, está em acompanhamento neurológico e
apresenta quadro de Esclerose Tuberosa associado a comprometimento dermatológico, renal e cerebral
.

Apresenta epilepsia com crises convulsivas controladas, atraso de aprendizado global com imaturidade emocional. Apresenta transtorno de ansiedade, que causa insegurança nas suas atividades, acentuando ainda mais as suas dificuldades
.

O comprometimento dermatológico caracteriza-se por angiofibromas faciais abundantes com distribuição características na região do nariz e malar, lesões dermatológicas hipocrômicas no corpo e fibromas subungueais nas mãos e pés, afetando a estética e piorando a autoestima.

As lesões cerebrais são comportas de tubérculos e subcorticais em grande quantidade, além de calcificações subpendimárias. Tem havido piora nos túberos corticais, piorando o aspecto do aprendizado e elevando o risco de crise convulsivas
.

As lesões renais são angiomiolipomas, lesões císticas abundantes, que podem tornar-se volumosas levando ao risco de hemorragias maciças
.
As lesões renais estão aumentando em grande velocidade, necessitando de controle frequente, pela possibilidade de necessitar realizar cirurgia
.

Trata-se de patologia grave que pode levar ao aparecimento de tumores no coração, pulmão, sistema nervoso central, rins, fígado, olhos e tecido conjuntivo em todo corpo, causando complicações no desenvolvimento e necessitando de tratamento cirúrgico também.
Esses tumores podem comprimir estruturas adjacentes e comprometer a funções dos órgãos, como coração, cérebro, rim, entre outros. Deve manter acompanhamento neurológico, nefrológico pelos cistos renais e manter realização de exames pera monitoramento das graves lesões cerebrais, com risco de piora e evolução para hidrocefalia. Necessita acompanhamento com exames de imagem periódicos de todos os órgãos-alvo de modo a realizar intervenções precoces quando necessários, diminuindo o risco de vida para a criança
.

A família não dispõe de meios de subsidiar o tratamento, sendo necessário que seja disponibilizado de modo integral pelo poder público, bem como todos seus exames. Para que a criança não seja prejudicada, a família tem realizado o tratamento por meios próprios apesar de não dispor dos meios para tal. Solicito providências pelo poder público sanar a situação. CID Q85.1 / G40 / F84 / Q61.4 / F41. [...]. (Id. 32318482, fls. 1). [sem negrito no original]

Receituário médico

A criança Lorena é portadora de Esclerose Tuberosa, doença que afeta o sistema nervoso central causando tumores benignos que calcificam e que tem uma alta predisposição para crises convulsivas.

Já apresentou anteriormente alguns episódios de crises convulsiva e foi tratada e não está em uso de medicação. Mas se voltar a apresentar crises convulsivas mesmo leves deve ser imediatamente levada para o atendimento médico mais próximo e de lá para o atendimento de referência para este quadro
.

Mas assim que for atendida no posto de saúde ou no hospital mais próximo já pode ser iniciada a medicação conforme as situações abaixo descritas no fluxograma:

- Em caso de crise convulsiva única, estando em período de pós crises, sonolenta, mas responsiva – observar, hidratar e encaminhar para serviço de referência.

- Em caso de crise convulsiva única, ainda em crise (prolongada ou não) – Diazepan 10 mg em Bolus Endovenoso (nunca intramuscular).

- Se a crise não passar como o Diazepan, este pode ser repetido imediatamente.

- Se mesmo assim não passar a crise, aplicar a medicação abaixo: soro fisiológico 0,9% 100 ml + Fenocris
®
1 ampola (não pode ser o Gardenal ou outro Fenobarbital injetável, pios são oleosos) – aplicar endovenoso em 10 min em dose única.

E encaminhar para serviço de referência tão logo a crise cesse para reiniciar anticonvulsivante. [...]. (Id. 32318482, fls. 2). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para tão somente excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020